Tribunal: TJPA
Processo: 0809816-74.2021.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0809816-74.2021.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 08098167420218140000

CORREIÇÃO PARCIAL

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGENDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

CORREIÇÃO PARCIAL – PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM – REJEIÇÃO DE PLANO – CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Das decisões proferidas pelo juiz da execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, nos termos do disposto no art. 197 da lei nº 7.210/84. Indubitável o cabimento do Agravo em Execução Penal por já ter sido manejado pelo próprio Órgão Ministerial em casos idênticos. Princípio da fungibilidade afastado. Pedido de liminar se confunde com o mérito. Correição Parcial rejeitada de plano conforme dispõe o art. 269, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar a Correição Parcial, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Trata-se de pedido de Correição Parcial, com pedido de liminar, formulado pelo Ministério Público em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém, que
está concedendo em inúmeros processos, incluindo o de nº 0002222-25.2017.8.14.0051
, e futuramente em todos aqueles cujos reeducandos se encontram custodiados em Santarém/PA, A CONTAGEM DA PENA EM DOBRO, computando como remição o período duplicado.

Aduz que na prática irá implicar redução pela metade das penas, gerando mutação da decisão proferida pelo juízo do conhecimento e, consequentemente, um dano irreparável, bem como a liberdade antecipada daqueles condenados criminalmente. Alega que a decisão causa prejuízo à realização da Justiça, pela inversão tumultuária de atos e fórmulas legais do processo penal. Informa que o ato do juiz configura patente
error in procedendo
, importando em inversão tumultuária do processo e que algumas das decisões proferidas chegam a considerar como pena em dobro até o período em que o reeducando se encontrava custodiado em outra unidade prisional ou mesmo na Delegacia de Polícia/carceragem aguardando a transferência para a Comarca de Santarém. Diz que a decisão está baseada no RHC 136961, onde a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o qual concedeu, em maio deste ano, habeas corpus para que seja contado em dobro todo o período em que um homem esteve preso no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Complexo Penitenciário de Bangu, porém a decisão não é
erga omnes
. Informa ainda que a Corte
Interamericana de Direitos Humanos,
citada nos julgados das decisões judiciais do
Juízo da Vara de Execução Penal, além de não ser o caso de aplicação em outro presídio, foi clara ao afirmar que a “contagem da pena em dobro” não seria aplicada aos crimes
contra a vida ou a integridade física, ou em crimes sexuais
. Aduz, enfim, que no presente caso, o réu foi condenado pelo crime de homicídio qualificado.

Pretende que seja aplicado o princípio da fungibilidade, em caso deste e. Tribunal entender cabível outro recurso.

Requer a concessão da liminar a fim de suspender a decisão, bem como a proibição da concessão do instituto a outros processos sob a competência da Vara de Execução Penal de Santarém. No mérito, pede a cassação da decisão, bem como a proibição em definitivo da utilização do referido instituto. Pretende ainda que o eventual período de liberdade indevida não seja considerado como pena cumprida.

Juntou documentos.

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Inicialmente, ressalto que o Ministério Público Estadual, representado pela ilustre Promotora de Justiça, Dra. Dully Sanae Araújo Otakara, vem ajuizando inúmeras Correições Parciais, algumas com pedido de liminar, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelos detentos nas Casas Penais de Santarém, cuja situação degradante seria
análoga à constatada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH.

Sendo assim, diante das alegações constantes nas referidas peças, proferi decisões monocráticas, rejeitando-as de plano, nos termos do disposto no art. 269, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal, eis que para o caso existe recurso previsto em lei, não cabendo, portanto, a interposição de Correição Parcial, conforme preceitua o art. 197, da Lei
7.210/84
. Contudo, face à continuidade na interposição de Correições com os mesmos argumentos, achei por bem submeter a este Colegiado a decisão que tenho proferido, passando a seguir a transcrevê-la.

A correição parcial se trata de um sucedâneo recursal. É uma medida administrativa ou disciplinar destinada a levar ao conhecimento do tribunal superior a prática de ato processual pelo juiz, consistente em
error in procedendo
caracterizador de abuso ou inversão tumultuária do andamento do processo, quando para o caso não existir um recurso previsto na lei processual.

O Regimento Interno deste e. Tribunal assim dispõe:

“Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos,
quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei
.” (destaquei)

“Art. 269. Distribuída a petição, poderá o relator rejeitá-la de plano, se: [...] III – do ato impugnado couber recurso; (...)”

A Lei de Execução Penal se refere ao recurso cabível:

“Art. 197,
lei 7.210/84
- Das decisões proferidas pelo juiz da execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”

Desta forma, é extreme de dúvidas que não cabe Correição parcial de decisão do juiz da execução que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida pelos detentos nas Casas Penais de Santarém, pois há previsão de recurso próprio na legislação, o Agravo em Execução penal, conforme dispõe o art. 197, da lei 7.210/84. Ademais, era do conhecimento do Corrigente, Ministério Público, que o Agravo em Execução seria o recurso cabível, por já ter sido manejado pelo próprio órgão ministerial, em casos idênticos, inexistindo qualquer dúvida quanto ao seu cabimento.

Ressalto ainda que não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, eis que, como já dito, era manifesto não ser hipótese de Correição Parcial.

Por fim, destaco que o pedido de liminar se confunde com o mérito, portanto, desde logo o rejeito.

Ante o exposto, rejeito de plano a Correição Parcial, nos termos do disposto no art. 269, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 05/10/2021